Tribunal: TJDFT
Processo: 0740944-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO POR EDITAL. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. DOLO. NÃO CONSTATADO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecer a invalidade de todos os atos praticados nos autos do processo de conhecimento, instaurado pelo ajuizamento de ação monitória, a partir da citação da devedora, por meio de edital.
2. A citação do réu é indispensável para a regularidade da constituição da relação jurídica processual, salvo nas situações de indeferimento da petição inicial ou de improcedência liminar do pedido (art. 239 do CPC). 2.1. Nos termos do art. 246 do CPC, a citação deve ser feita preferencialmente por meio eletrônico e, subsidiariamente, por meio das seguintes modalidades: a) pelo correio; b) por oficial de justiça; c) pelo escrivão ou chefe de secretaria, se o citando comparecer em cartório; e d) por edital. 2.2. No caso em deslinde verifica-se que foram procedidas diversas tentativas de localização da demandada, sendo certo que também não ficou demonstrada a inércia por parte da autora, que indicou, em várias oportunidades, todos os endereços a serem diligenciados. 2.3. Constata-se, assim, que na hipótese em exame a citação por edital da recorrente, nos autos do processo de conhecimento, foi procedida nos moldes do art. 256, inc. II e § 3o, do CPC.
3. Nos termos do art. 80 do CPC pode ser considerado como litigante de má-fé aquele que: a) deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso; b) alterar a verdade dos fatos; c) usar do processo para conseguir objetivo ilegal; d) opuser resistência injustificada ao andamento do processo; e) proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; f) provocar incidente manifestamente infundado; ou g) interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. 3.1. O entendimento jurisprudencial consolidado neste Egrégio Tribunal de Justiça é no sentido de que a aplicação de multa por litigância de má-fé exige a demonstração clara do dolo, bem como o prejuízo à parte contrária, o que não foi constatado no caso em análise.
4. Recurso conhecido e desprovido.